Tribunal: TJES
Processo: 5009141-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009141-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: ESTER MARIA NICACIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADA APOSENTADA. REAJUSTES ABUSIVOS. MANUTENÇÃO EM APÓLICE SEGREGADA. VIOLAÇÃO AO TEMA 1034/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu: (i) a suspensão dos reajustes aplicados ao plano de saúde da autora a partir de setembro de 2022; (ii) a refatura das mensalidades com base nos valores anteriores à majoração, corrigidos apenas pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais; e (iii) a obrigação de manter a prestação dos serviços de saúde, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os reajustes do plano de saúde coletivo da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde mantido pela agravada, ainda que custeado integralmente após a aposentadoria, conserva sua natureza coletiva, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/98 e consolidado no Tema 1034 do STJ, que veda a segregação de inativos em apólices distintas.

A operadora admitiu expressamente manter apólice separada para inativos, o que configura violação à tese firmada no Tema 1034/STJ, ao contrariar o dever de paridade entre ativos e inativos.

O reajuste por sinistralidade ou faixa etária, embora previsto contratualmente, está sujeito à comprovação de sua necessidade, nos termos da Súmula 608/STJ. A operadora, contudo, não apresentou qualquer planilha, estudo atuarial ou justificativa técnica que validasse os aumentos elevados.

A disparidade entre os valores informados inicialmente e os efetivamente cobrados à agravada reforça a probabilidade do direito, evidenciando desequilíbrio contratual e potencial abusividade.

O perigo de dano resta caracterizado, dado o comprometimento significativo da renda da agravada e o risco de descontinuidade de serviço essencial à saúde de pessoa idosa.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a obrigação imposta, a essencialidade do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da operadora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
., inconformada com a respeitável decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – Capital, nos autos da Ação de Procedimento Comum tombada sob o nº 5005597-56.2025.8.08.0011, proposta por
Ester Maria Nicácio
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, determinando (i) a suspensão imediata dos reajustes aplicados ao contrato da autora a partir de setembro de 2022; (ii) a refatura das mensalidades do plano de saúde com base nos valores anteriores à majoração, corrigidos apenas pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais; (iii) a abstenção da requerida em interromper, suspender ou restringir a prestação dos serviços de saúde à autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, com fulcro no art. 297, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais a operadora de saúde aduz: (i) a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme exigido pelo art. 300 do CPC; (ii) a inaplicabilidade dos parâmetros de reajuste da ANS a contratos coletivos empresariais, os quais não se submetem aos índices fixados para planos individuais; (iii) que os reajustes contestados decorrem da alteração da forma de cobrança da mensalidade de taxa média para faixa etária, amparada pela RN nº 279/2011 da ANS, e que não constituem majoração arbitrária ou ilegal; (iv) a responsabilidade do Banco Santander como estipulante do contrato coletivo, não sendo a seguradora parte na definição da política de subsídios e valores; (v) a regularidade e legalidade das cláusulas contratuais e a necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial e financeiro do plano; (vi) a necessidade de revisão ou exclusão da multa cominada por descumprimento, considerada desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja conferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, seja reformada integralmente a decisão agravada.

Decisão lançada ao ID 14443582 indeferindo o pedido de efeito suspensivo, por ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC.

Contra tal decisão, a Agravante interpôs
Agravo Interno
(ID 14993151) , reiterando os argumentos do recurso principal e a necessidade de suspensão da decisão de origem .

A Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 15000641), rebatendo os argumentos da Agravante e pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Sustentou a presença dos requisitos da tutela de urgência, a abusividade dos reajustes aplicados (aproximadamente 125,89% em menos de três anos), a ausência de demonstração técnico-atuarial por parte da operadora, a violação ao Tema Repetitivo nº 1034 do STJ pela manutenção de apólice segregada para inativos, e a legitimidade passiva da Agravante.

A Agravada também apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 15804360), pugnando pelo seu não conhecimento, ou desprovimento e reafirmando a correção da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), deferida em primeira instância para suspender reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo da Agravada, mantido após sua aposentadoria nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98.

A Agravada, pessoa idosa de 61 anos e aposentada, narrou em sua petição inicial que, após o término de seu vínculo empregatício com o Banco Santander em 2014, optou por manter-se no plano de saúde coletivo, assumindo integralmente o pagamento das mensalidades. Sustentou que, a partir de setembro de 2022, a Agravante passou a aplicar reajustes sucessivos e desproporcionais, que alcançaram um aumento acumulado de aproximadamente 125,89% em menos de três anos , fazendo com que a mensalidade passasse a comprometer 43% de sua renda previdenciária, tornando a manutenção do contrato insustentável.

A r. decisão agravada deferiu a medida liminar por vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito, diante da aparente abusividade dos reajustes em face do Código de Defesa do Consumidor, e no perigo de dano, decorrente do risco à subsistência da autora e à continuidade da prestação de um serviço essencial à saúde.

Primeiramente, a Agravante aventa a tese de que, por se tratar de contrato
coletivo
(e não Individual, como afirmou a agravada), os reajustes não estariam sujeitos aos mesmos limites dos planos individuais.

A premissa levantada pela Agravante é, em si, correta. A permanência do beneficiário no plano de saúde, facultada pelos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, não desnatura o vínculo contratual, que permanece, para todos os fins, de natureza coletiva. A mera assunção integral do custeio pelo ex-empregado não opera a conversão automática do contrato em individual,
verbis
:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§1
o

O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

(...)

Art.31.
Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Essa exegese, aliás, foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1034
, que, ao interpretar o art. 31 da Lei nº 9.656/98, estabeleceu a obrigatoriedade de que
"ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único"
,
reforçando, assim, a manutenção da natureza coletiva do vínculo para todos os beneficiários. A propósito, cito jurisprudência nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar de ilegitimidade passiva do plano de saúde Unimed. Afastamento. Solidariedade verificada . Preliminar de ilegitimidade da estipulante do contrato acolhida. Com a rescisão do contrato de trabalho, nasce um vínculo direto entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário, não havendo mais relação jurídica de direito material com a ex-empregadora.
Plano de Saúde Coletivo. Ex-empregado já aposentado que foi mantido no plano de saúde em razão da benesse prevista no artigo 31 da Lei 9 .656/98.
Alegação de onerosidade excessiva em razão de imposição de contratos diferentes para ativos e inativos. Tema Repetitivo 1034 do E. STJ fixou que "
O art . 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.
" Inexistência de qualquer previsão em lei de criação de planos distintos, um para ativos e outro para inativos . Paridade não demonstrada. Contrato mantido, nos mesmos moldes do contrato dos empregados ativos. Recurso da corré Brink's provido e improvido o recurso das Unimeds. (TJ-SP - Apelação Cível: 1020891-74 .2021.8.26.0071 Bauru, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 01/04/2024, Data de Publicação: 01/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE VALORES . APOSENTADORIA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO PLANO. ARTIGO 31 DA LEI N .º 9.656/98. PLANO ESPECÍFICO PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE . TEMA 1034 DO STJ. 1. O ART. 31 DA LEI N . 9.656/98 ASSEGURA O DIREITO DE MANUTENÇÃO AO BENEFICIÁRIO APOSENTADO E SEUS DEPENDENTES NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, DESDE QUE COMPROVADA A CONTRIBUIÇÃO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 10 (DEZ) ANOS E QUE ASSUMA O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO PLANO DE SAÚDE. 2.
O TEMA 1034 DO STJ FIRMOU A TESE DE QUE, NA FORMA DO ART . 31 DA LEI N. 9.656/1998, OS ATIVOS E INATIVOS DEVEM SER INSERIDOS EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO ÚNICO, CONTENDO AS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O QUE INCLUI, PARA TODO O UNIVERSO DE BENEFICIÁRIOS, A IGUALDADE DE MODELO DE PAGAMENTO E DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO.
3 . NÃO PODE OCORRER A PACTUAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DISTINTO PARA OS INATIVOS, DEVENDO ESSES INTEGRAREM O MESMO PLANO DOS BENEFICIÁRIOS ATIVOS, ASSEGURANDO-SE, AINDA, IGUALDADE QUANTO AO MODELO DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, ADMITINDO-SE A DIFERENCIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA APENAS SE FOR CONTRATADA PARA TODOS, CABENDO AO INATIVO O CUSTEIO INTEGRAL, CUJO VALOR PODE SER OBTIDO COM A SOMA DE SUA COTA-PARTE COM A PARCELA QUE, QUANTO AOS ATIVOS, É PROPORCIONALMENTE SUPORTADA PELO EMPREGADOR. 4. HIPÓTESE EM QUE HOUVE CONFESSADA PACTUAÇÃO DE MODO DE CUSTEIO DISTINTO PARA OS INATIVOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA .(Apelação Cível, Nº 50054907420218210048, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 13-03-2024). (TJ-RS - Apelação: 50054907420218210048 OUTRA, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024).

Os reajustes aplicáveis aos inativos/demitidos são os mesmos dos contratos coletivos, inclusive quanto à possibilidade de reajuste por sinistralidade e por faixa etária,
desde que previstos para todos os beneficiários
, consoante tese de força vinculante fixada no já mencionado Tema 1034 do c.STJ, verbis:

“(...).

b) “
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.

c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores,
desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos
e facultada a portabilidade de carências.”

No presente caso, a própria Agravante, em suas razões recursais, admite textualmente que mantém os beneficiários inativos em apólice distinta dos ativos, ao afirmar:
"Há que se observar que o art. 19 da Resolução Normativa nº 279/2011 se aplica aos casos em que os inativos são mantidos em
apólice distinta dos ativos
[...]
exatamente condição da apólice discutida
"
, a demonstrar, ao menos sob superficial exame deste agravo, violação à tese vinculante do STJ, que exige a inserção de ativos e inativos em um
plano de saúde coletivo único
, justamente para garantir a paridade de tratamento e evitar a criação de uma massa segregada de inativos, potencialmente sujeita a reajustes mais onerosos pela diluição do mutualismo e concentração de risco. Essa aparente desconformidade com o Tema 1034/STJ confere, inclusive,
probabilidade ao direito alegado pela Agravada no que concerne à ilegalidade da metodologia de reajuste adotada pela operadora
.

Ademais, ainda que se trate de plano coletivo, os reajustes aplicados – sejam anuais, por sinistralidade ou por mudança de faixa etária – não são imunes ao controle judicial de abusividade, à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).

É ônus da operadora demonstrar, de forma clara e transparente, a necessidade e a correção dos índices aplicados, apresentando os cálculos atuariais e a evolução da sinistralidade que os justifiquem, especialmente quando impugnados pelo consumidor, como no caso concreto.

Isso porque, a previsão contratual autoriza, em tese, os reajustes, mas não dispensa a operadora do ônus de comprovar a efetiva alteração dos custos e/ou o índice de sinistralidade. Caso contrário a cláusula serviria apenas como meio de permitir reajustes unilaterais, destituídos de qualquer controle, afinal, o c. STJ possui entendimento, há muito sedimentado,
“
de que é possível o reajuste de plano de saúde coletivo, caso dos autos,
quando demonstrado o aumento da sinistralidade ou alguma hipótese que justifique o reajuste.
” (AgInt no AREsp 1.199.105/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). A propósito, cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 1.Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores e obrigação de fazer, ajuizada em 22/06/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/10/2022 e concluso ao gabinete em 28/04/2023. 2.(...). 5.
Esclarece a ANS, sobre o reajuste anual de planos coletivos, que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos (memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada) disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste
.
6.
O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato
. 7.
Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título
. 8.
Se a operadora, em juízo, renuncia à fase instrutória e deixa de apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade - o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante -, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estarse-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora
. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.” (STJ - REsp n. 2.065.976/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

No caso dos autos, a Agravante não apresentou, nem na origem, nem neste recurso, qualquer planilha, estudo atuarial ou documento técnico que justificasse minimamente os expressivos reajustes aplicados desde setembro de 2022, que, segundo a Agravada, alcançaram um acumulado de aproximadamente 125,89% em menos de três anos . A mera alegação genérica de necessidade de equilíbrio financeiro ou de mudança para cobrança por faixa etária não supre o dever de informação e demonstração concreta.

Some-se a isso a elevada disparidade entre o valor da mensalidade cobrada quando a Agravada atingiu 59 anos (R$ 1.294,66) e o valor previsto para a última faixa etária na tabela que lhe foi apresentada quando da opção pela manutenção do plano (R$ 248,12) , conforme registrado na decisão preambular, na qual indeferido o efeito suspensivo ao recurso. Vejamos:

“Esclareço que a agravante limita-se a esclarecer acerca do reajuste em função da mudança de faixa, aduzindo genericamente sobre a legalidade dessa modalidade de reajuste e ter informado sobre a nova Tabela em comunicado anexo à agravada. Todavia, a agravada, quando da opção por manter o plano de saúde, mesmo após a sua inatividade, estava com 51 anos de idade, enquadrando-se na faixa etária de 49 a 53 anos, cujo valor da mensalidade para o plano “Plus II” era de R$ 199,38 e o valor para a última faixa etária (cima de 59 anos de idade) previsto na tabela era de R$ 248,12 (Id’s 69054097 e 69054098).
Ocorre que, quando chegou aos 59 anos de idade, em setembro/2022, o valor da mensalidade de Ester alcançou o numerário de R$ 1.294,66 (cf. demonstrativo anexado ao Id origem 69054853), cinco vezes maior que o valor previsto na tabela a ela informado
”. Grifei.

Portanto, a combinação da provável violação ao Tema 1034/STJ (plano único) com a ausência de qualquer justificativa plausível para os reajustes exponenciais confere probabilidade ao direito da Agravada.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se afigura presente. A Agravada é pessoa idosa (61 anos à época da decisão agravada), aposentada, e alega que o valor atual da mensalidade compromete cerca de 43% de sua renda previdenciária. Assim, a manutenção da cobrança nos patamares impugnados representa risco concreto à continuidade da prestação de um serviço essencial à saúde e à vida, além de potencial prejuízo à subsistência da consumidora.

A Agravante impugna, ainda, o valor da multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, por considerá-la excessiva . As astreintes têm por finalidade compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta judicialmente (art. 537, CPC). Seu valor deve ser suficiente e compatível com a obrigação, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a obrigação imposta à Agravante é a de manter a prestação dos serviços de saúde e refaturar as mensalidades em valores reduzidos. Considerando a essencialidade do bem jurídico tutelado (saúde) e a capacidade econômica da Agravante (operadora de saúde de grande porte), o valor diário de R$ 500,00 mostra-se razoável e adequado para estimular o cumprimento da decisão. O limite total de R$ 20.000,00 também se afigura proporcional à obrigação imposta, evitando o enriquecimento sem causa da Agravada, e assim, mantenho a multa nos termos fixados na origem.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, e julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.